Tribunal: TJSP
Processo: 1008874-68.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Proprietária de veículo que reclama indenização pelo prejuízo material sofrido em razão de colisão atribuída a caminhão pertencente à ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência,

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Proprietária de veículo que reclama indenização pelo prejuízo material sofrido em razão de colisão atribuída a caminhão pertencente à ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: legitimidade da Empresa ré para o polo passivo da Ação bem configurada, ante a aplicação da "teoria da asserção", já que a autora atribui a ela a responsabilidade pelos danos reclamados na inicial. Prova dos autos, formada por documentos, fotografias, Boletim de Ocorrência eletrônico e depoimentos testemunhais, que é mesmo indicativa de que o veículo da autora foi atingido na parte lateral dianteira esquerda pelo caminhão pertencente à demandada. Cogitada desproporcionalidade entre os danos constatados nos veículos que não é suficiente para afastar essa conclusão, mormente tendo em vista a diferença de massa entre ambos. Responsabilidade da Empresa ré que é objetiva e solidária, já que é proprietária do caminhão e era empregadora do condutor do veículo na data do acidente. Aplicação do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Dano material bem demonstrado. Acolhimento da pretensão inicial que era mesmo de rigor. Honorários advocatícios, contudo, que comportavam arbitramento em quantia corresponde a vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa, tendo em vista os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios previstos no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*